Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, visando indenização por perdas e danos de abonos não usufruídos por indeferimento da Administração.
2. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva em cumprimento de sentença. 2.1. O exequente pugna pela cassação da sentença, afastando-se a prescrição com o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. 2.2. Sustenta que a sentença não observou a existência de causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, I, do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, aplica-se à hipótese dos autos a prescrição quinquenal para a execução das dívidas passivas do DF: “1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90” (Tema 877).
5. No caso dos autos, verifica-se que o trânsito em julgado na ação coletiva 2012.01.1.135868-9 ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. 5.1. Verifica-se que o Sindicato, então, deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado ocorrido em 22/4/2014. 5.2. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, interrompendo o prazo prescricional nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, determinou a individualização do cumprimento pelos exequentes. 5.3. Reiniciada a contagem do prazo prescricional em abril de 2016, o cumprimento individual de sentença foi proposto em junho de 2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 5.4. Precedente desta turma: “(...) 3. O despacho que ordena a citação interrompe o lapso prescricional, desde que a diligência citatória seja promovida no prazo e na forma da lei processual (art. 202, I, CC), situação na qual a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o, CPC) (...)”. (20150110343727APC, 2a Turma Cível, DJE: 05/06/2018).
6. A sentença deve ser cassada, para afastar a prescrição da pretensão executiva, adotada pela sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, em razão do cumprimento individual de sentença ter sido proposto antes do transcurso da prescrição qüinqüenal, constatada, no caso, a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos termos do art. 202, I, do Código Civil Brasileiro.
7. Recurso provido.